Tribunal: TJMMG
Processo: 2000110-12.2021.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO E DOSIMETRIA IDÔNEAS - NÍTIDA CORRELAÇÃO COM OS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REJEIÇÃO. MÉRITO - VOTO CONDUTOR QUE EFETIVOU A EXATA CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E A CONDENAÇÃO, COM ESTABELECIMENTO DE PENA NA EXATA PROPORÇÃO QUE SE LHE EXIGIA O CASO CONCRETO - PREVALÊNCIA DO VOTO CONDUTOR DO APELO DE ORIGEM - EMBARGOS IMPROVIDOS, PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000110-12.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000350-32.2020.9.13.0001 Revisor e relator para o acordão: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 06/10/2021 Publicação: 18/10/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO E DOSIMETRIA IDÔNEAS – NÍTIDA CORRELAÇÃO COM OS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REJEIÇÃO. MÉRITO – VOTO CONDUTOR QUE EFETIVOU A EXATA CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E A CONDENAÇÃO, COM ESTABELECIMENTO DE PENA NA EXATA PROPORÇÃO QUE SE LHE EXIGIA O CASO CONCRETO – PREVALÊNCIA DO VOTO CONDUTOR DO APELO DE ORIGEM – EMBARGOS IMPROVIDOS, PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Cb PM Jorge de Moraes Soares Junior e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de votos, em negar provimento aos embargos infringentes, mantendo incólume o acórdão embargado. Ficaram vencidos os Desembargadores Jadir Silva, relator, e Fernando Galvão da Rocha, que deram provimento aos embargos. Relator para o acórdão o Desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes interpostos pela douta Defesa do número 151.065-0, Cabo PM Jorge de Moraes Soares Júnior, insurgindo-se contra a decisão da maioria dos integrantes da colenda Primeira Câmara desta Corte castrense que negou provimento ao seu recurso de apelação. Pretende fazer prevalecer o voto vencido da lavra do eminente Desembargador Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, que deu provimento parcial ao recurso para reformar a pena aplicada, fixando em uma pena única de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, devendo ser cumprida em regime aberto (acórdão de Evento 23 – ACOR1, nos autos do processo 2000350-32.2020.9.13.0001-TJM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos que o Cabo PM Jorge de Moraes Soares Júnior foi denunciado como incurso nos arts. 157, §§2º e 3º (violência contra superior, praticada com arma e da qual resultou lesão corporal à vítima); 195, caput (abandono de posto); 209, §1º (lesão grave); 223, parágrafo único (ameaça motivada por fato referente a serviço militar); 226, §§ 1º e 2º (violação de domicílio qualificada pelo emprego de arma e cometida por militar em serviço); 259, caput (dano simples); e 298, caput (desacato a superior), combinados com o artigo 70, inciso II, letras ‘ a’, ‘ d’, ‘ g’, l’ e ‘m’, na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar, nos termos seguintes: Consta dos autos que, em 23 de março de 2020, por volta de 11h08min, na Rua Faria Belo, n. 41, bairro Gama Cruz, Poços de Caldas/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tinha sido designado ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. Na mesma data e local o denunciado, mediante violência e com emprego de arma, entrou e permaneceu, contra a vontade expressa de quem de direito, na casa da vítima 3° SGT. PM Djalma de Oliveira Coimbra. Também na oportunidade citada o denunciado desacatou a referida vítima, que é seu superior hierárquico, ofendendo-lhe a dignidade e decoro ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, motivado por fato referente a serviço de natureza militar ameaçou a vítima, por palavra e gesto, de lhe causar mal injusto e grave. Ainda na oportunidade mencionada, o denunciado deteriorou coisa alheia. Também na data e local citados, o denunciado praticou violência contra superior, mediante emprego de arma. Por fim, no mesmo contexto fático, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima 3° SGT. PM Djalma de Oliveira Coimbra, ação da qual resultou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias. Noticiam os autos que, na manhã do dia 23 de março de 2020, a vítima 3° SGT. PM Djalma de Oliveira Coimbra, após receber informação de funcionária do DER dando conta que havia blocos de “AINA” disponíveis para o GP PMRv, efetuou ligação telefônica ao militar denunciado, Cb. PM Jorge de Moraes Soares Junior, para que esse fosse até a residência do ofendido a fim de apanhar as chaves da caixa onde estavam depositadas as AINAs lavradas. O denunciado, em tal oportunidade, atendeu a vítima rispidamente, sem empregar o tratamento pessoal adequado ao trato com um superior hierárquico e, ao final, proferiu as seguintes palavras: "vai tomar no seu cú, gordo filho da puta". Diante de tal fala o ofendido desistiu da orientação passada ao denunciado, dispondo-se a resolver a questão das chaves da caixa de armas de outra forma. Insatisfeito com o desfecho da contenda, o militar denunciado foi até a casa do ofendido, para, em tese, buscar as chaves e para tirar satisfações com o seu superior. Ocorre que a vítima, percebendo a agressividade nas palavras do denunciado, recusou-se a abrir o portão de sua casa, tendo o acusado se retirado do local. Por volta das 11 horas da manhã do mesmo dia o denunciado retornou ao local e invadiu a residência da vítima, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pulando o muro do imóvel vizinho e entrando na casa do ofendido de arma em punho, passando, de imediato, a proferir agressões físicas e verbais contra seu superior hierárquico, conforme gravações de circuito interno de câmeras que captaram os áudios no momento dos fatos. O Cb. PM Jorge de Moraes Soares Junior agrediu o 3° Sgt. PM Djalma de Oliveira Coimbra com uma bofetada contra o rosto, momento em que esse último tentou acalmar o denunciado, pedindo para que ele cessasse a conduta desnecessária e informando-lhe que sua filha menor estava presente. O Cb PM Jorge, então, obrigou o Sgt PM Djalma a entregar-lhe o aparelho celular que esse trazia no bolso, recebendo o citado aparelho e o danificando, dizendo que o Sgt Djalma estaria usando o equipamento para gravar a ação. Nesse momento o denunciado passou a ameaçar o ofendido, dizendo que atiraria na barriga do 3° SGT. PM Djalma e mataria o militar juntamente com sua filha e, apontando-lhe arma de fogo, mandou que ele levantasse a camisa e virasse de costas. Durante a ação narrada o denunciado proferiu as seguintes palavras: "Vou te aleijar vagabundo, não sei se vou te matar agora ou depois, porque se te matar agora vou ter que matar sua menina, porque não posso deixar testemunha." Diante da negativa do ofendido em virar-se de costas, o denunciado desferiu uma coronhada contra sua cabeça e em seguida efetuou disparo de arma de fogo contra seu superior, atingindo-o na perna esquerda, ato que ocasionou fratura exposta na tíbia e “lesão grave muscular, óssea e vascular”, conforme laudo pericial 1 e 2 contidos no Evento 16, sendo solicitado pelo médico ortopedista o afastamento da vítima ao trabalho do trabalho por 3 a 4 meses. A vítima, então, caiu ao chão, momento em que o denunciado proferiu um pontapé no rosto daquela e ingressou no interior da casa. Temendo pela vida de sua filha, o militar ofendido saiu correndo para a parte externa da residência, gritando por socorro, sendo então perseguido pelo denunciado. O 3° Sgt. PM Djalma de Oliveira Coimbra, então, conseguiu pular o muro para a residência do vizinho e sair para a rua, momento em que a Polícia Militar foi acionada e a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. [...] A denúncia foi recebida em 17/04/2020 (fls. 248/248v). Em análise da ação penal proposta em desfavor do Cabo PM Jorge de Moraes Soares Júnior, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª AJME assim decidiu: - primeiro, sobre o crime previsto no artigo 157 (violência contra superior), §§ 2º e 3º (causas especiais de aumento de pena pelo emprego de arma e em razão de causar lesão corporal), do Código Penal Militar, em virtude da diversidade de votos dos integrantes do CPJ, prevaleceu o voto médio proferido pelo Juiz Militar Major PM Carlos Henrique Luiz, no patamar de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, nos termos do art. 435 do CPPM. - segundo, no que tange ao crime previsto no art. 209, §1º (lesão corporal grave), do CPM, pela diversidade de votos dos integrantes do CPJ, prevaleceu a condenação no voto médio proferido pelo Juiz Militar Major PM Carlos Henrique Luiz, no patamar de 02 (dois) anos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, nos termos do art. 435 do CPPM. - terceiro, em relação ao crime previsto no artigo 223 (ameaça), parágrafo único (causa especial de aumento de pena se a ameaça for motivada por fato referente a serviço de natureza militar), do CPM, pela diversidade de votos dos integrantes do CPJ, prevaleceu o voto médio proferido pelo Juiz Militar Cap PM Cristiano Márcio de Paula, no patamar de 04 (quatro) meses, 29 (vinte e nove) dias de detenção, nos termos do artigo 435 do CPPM. - quarto, no que tange ao crime previsto no artigo 259 (dano) do CPM, pela diversidade de votos dos integrantes do CPJ, prevaleceu o voto médio proferido pelo Cap PM Cristiano Márcio de Paula, no patamar de 03 (três) meses, 22 (vinte e dois) dias de detenção, nos termos do artigo 435 do CPPM. - quinto, no tocante ao crime previsto no artigo 298 (desacato a superior) do CPM, não sendo possível a determinação de maioria para o fim de fixação da pena em razão da diversidade de votos, a pena definitiva prevalente e fixada pelo CPJ foi de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão, nos termos do artigo 435 do CPPM. Decidiu, ainda, por unanimidade de votos, fixar o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto; pela aplicação da regra de continuidade delitiva, somando-se a pena mais grave com a metade das menos graves, nos termos do artigo 71 do Código Penal (CP comum); e pela manutenção da prisão preventiva. Para fins de unificação, a pena a ser cumprida pelo sentenciado é a soma da pena mais grave, que é de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, à metade das demais penas, que é de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias, perfazendo um total de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão (Evento 134 – ATA3 e Evento 153- SENT1). Inconformada, a Defesa do militar interpôs o recurso de apelação (Evento 161 – APELAÇÃO 1). Após regular tramitação do recurso, com contrarrazões do Ministério Público (Evento 182 – CONTRAZ1) e parecer da eminente Procuradora de Justiça no sentido de manutenção da respeitável sentença condenatória do Juízo Criminal Militar da 1ª AJME (Evento 6 – PARECER1 – andamentos nesta segunda instância), a apelação foi levada a julgamento pela colenda Primeira Câmara desta Justiça Militar de Minas Gerais. Conforme se vê no evento 22 – EXTRATOATA1 e Evento 23 – ACOR1, dos autos do Processo n. 2000350-32.2020.9.13.0001/JME, a colenda Primeira Câmara decidiu, por unanimidade, passar pelas preliminares arguidas pela Defesa e, no mérito, por maioria, negar provimento ao recurso de apelação, tendo como vencido o eminente Desembargador Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, que deu provimento parcial ao recurso para reformar a pena aplicada, fixando em uma pena única de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, devendo ser cumprida em regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A defesa do Cabo PM Jorge de Moraes Soares Júnior interpôs os embargos infringentes (Evento 29 – EMBINFRI1, processo n. 2000350-32.2020.9.13.0001-TJM), na forma do art. 248 do Regimento Interno (Resolução n. 167, de 5 de março de 2016). Distribuídos os autos na forma prevista no art. 249 do Regimento Interno (Resolução n. 167, de 5 de março de 2016), receberam a numeração 2000110-12.2021.9.13.0000 – TJM. Disse que o Desembargador Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, atentando ao fato de que a sentença de primeiro grau é completamente baseada em “cópia e cola”, reformulou as penas-bases, fixando-as em seu mínimo legal, por considerar absoluta falta de fundamentação quanto às razões para que estas fossem fixadas além deste patamar; e que, em seu voto vencido, sua Excelência analisou ponto a ponto das fases subsequentes da dosimetria da pena, afastando agravantes e causas de aumento. Alegou que, conforme se observa da fundamentação do voto vencido, não houve, na respeitável sentença primeva, fundamentação idônea, carreada em elementos concretos, para validar tanto a fixação de pena base acima do mínimo legal, como para a incidência das agravantes e causas de aumento apontadas. Ressaltou que as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar foram idênticas para todos os cinco crimes, sido frisado pelo eminente Desembargador, no voto vencido, que as palavras são idênticas, até mesmo, em outros processos que chegam à Primeira Câmara, constituindo em um padrão, um modelo. Alegou que, ao seu ver, tal circunstância é grave e implica a nulidade de toda a sentença (e não apenas no tocante à pena), porquanto o Código de Processo Civil não considera fundamentada uma decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, nos termos de seu art. 489, §1º, inciso III. Nesse ponto, aduziu que resta demonstrada a nulidade da sentença “a quo”, e que, atento aos fundamentos do voto vencido, o qual pede que prevaleça, faz-se necessário o acolhimento dos embargos, com a consequente reforma da decisão, fixando-se a pena total aplicada ao réu em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Arguiu a nulidade da sentença penal condenatória “a quo” porque utilizou fundamentação idêntica para todos os crimes quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, trazendo em seu bojo fundamentações repetidas, não individualizadas e sequer com atenção às características do réu embargante. Destacou que a sentença penal condenatória trouxe fundamentações genéricas, vazias e em estilo “copiar e colar”, não sendo consideradas válidas, ferindo a obrigação constitucional de fundamentar as decisões judiciais previsto no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federativa do Brasil, e contrariando disposição do art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 315, §2º e seus incisos, especialmente o inciso III1, do Código de Processo Penal comum. Sustentou que, diante da grave verificação de uso um “modelo”, um “padrão”, com frases prontas que se prestariam a fundamentar qualquer decisão, a sentença de primeiro grau é totalmente nula, devendo ser cassada para que uma nova – livre de vícios apontados – seja proferida. Requereu o provimento dos embargos infringentes e de nulidade para, primeiramente, cassar-se a sentença de primeiro grau, diante de questão de ordem pública, por defeito de fundamentação (uso de modelo, “padrão”) para que nova seja proferida, livre dos vícios apontados no voto vencido; e, senão assim, subsidiariamente, requereu que prevaleça o voto vencido para dar parcial provimento à apelação, fixando-se as penas nos patamares mínimos, totalizando-se, definitivamente, em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Os embargos infringentes foram admitidos (Evento 6 – DESP1). A eminente Procuradora da Justiça apresentou suas contrarrazões aos embargos infringentes (Evento 9 – IMPUGNAÇÃO1), com vistas das razões seguintes: [...] Intimado da aludida decisão em 1º/07/2021 (evento 28 dos autos n. 2000350-32.2020.9.13.0001 de 2ª instância) e com ela inconformado, Jorge de Moraes Soares Junior opôs EMBARGOS INFRINGENTES, com fundamento nos artigos 538 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (evento 29 dos autos n. 2000350-32. 2020.9.13.0001 de 2ª instância), que, após serem distribuídos, como ação autônoma, ao Pleno do Tribunal de Justiça Militar Estadual sob o n. 2000110-12.2021.9.13.0000, foram admitidos (evento 6 destes autos) e remetidos com vista a esta Procuradoria de Justiça para impugnação, nos termos do artigo 547 do CPPM. Trata-se de recurso próprio, ou seja, embargos infringentes contra decisão, não unânime, desfavorável ao réu; opostos por Advogado constituído (evento 4 - PROC2 dos autos n. 2000350-32.2020.9.13.0001 de 1ª instância), parte legítima e interessada. Contudo, são intempestivos. Isso porque, de acordo com o artigo 540 do CPPM, o prazo para a interposição de embargos infringentes é de cinco (05) dias a partir da data da intimação do acórdão não unânime. 1 Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (...) § 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No caso concreto, o embargante foi intimado da decisão não unânime em 1º/07/2021 (evento 28 dos autos n. 2000350-32.2020.9.13.0001 de 2ª instância) e os embargos distribuídos, na condição de ação autônoma, somente em 07/07/2021 (evento 1 destes autos). Tendo o dia 1º/07/2021 sido uma quinta-feira, o prazo para a interposição do recurso finalizou em 06/07/2021 (terça-feira), não restando, desta forma, qualquer dúvida acerca de sua extemporaneidade. Assim, em virtude da intempestividade, preliminarmente, os embargos infringentes não devem ser conhecidos. Se, todavia, ultrapassada a preliminar, seguem breves comentários acerca do mérito. Pretende o embargante a reforma da decisão para que seja adotado o posicionamento exposto no voto minoritário proferido pelo Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que fixou as penas-base nos mínimos legais para cada um dos delitos pelos quais foi o réu condenado, afastou as agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alínea “a”, “d” e “g”, do CPM, por entender que nada as justificavam, bem como alterou a fração de aumento de pena pelas agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alínea “l”, e “m”, do CPM para o patamar mínimo, por entender não ter sido apresentada fundamentação idônea e individualizada para a sua elevação, o que resultou na reprimenda total de dois (02) anos, sete (07) meses e onze (11) dias de reclusão, em regime aberto (evento 23 dos autos n. 2000350-32.2020.9.13.0001 de 2ª instância). Entretanto, o entendimento esboçado nos votos vencedores conferiu a melhor interpretação à prova coligida aos autos, já que, de uma leitura atenta do decreto condenatório (evento 154 dos autos n. 2000350-32.2020.9.13.0001 de 1ª instância), nota-se que não houve qualquer irregularidade na dosimetria da pena aplicada ao réu. Isso, primeiramente, porque, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas seis delas desfavoráveis ao réu, cada Juiz integrante do Conselho Permanente de Justiça fixou a pena-base privativa de liberdade conforme seu próprio entendimento, tendo, ao final, sido empregada a regra do artigo 435, § único, do CPPM para determinar o quantum da pena final aplicada a cada um dos delitos, diante da impossibilidade de se determinar maioria em virtude da diversidade dos votos. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência já estabeleceu que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 • “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. 2 ... 7 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma – AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014) Desta forma, mostraram-se totalmente justificáveis as pequenas elevações das penas-base, uma vez que o réu coleciona diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, de fato, não poderia ter sido ignorado no momento da fixação da sanção, principalmente quando se trata de julgamento de crimes tão graves como os então analisados. Aliás, é de se destacar que, para se extrair da sentença a fundamentação integral da aplicação da pena, não basta realizar uma leitura fracionada de sua parte dispositiva, fazendo-se necessário observar com atenção, também, os comentários tecidos pelo sentenciante ao longo de toda a peça, principalmente no tópico da fundamentação, pois é durante a análise dos elementos probatórios produzidos nos autos que se torna possível a compreensão do resultado condenatório apresentado ao final. Portanto, muito embora o embargante corrobore o entendimento esboçado no voto vencido no sentido de que o sentenciante se valeu de frases genéricas e do sistema “copiar e colar” para confeccionar o decreto condenatório, o que se percebe, na verdade, é um mero descontentamento de sua parte com os fundamentos lançados na sentença, inexistindo dúvida, porém, de que todas frases consideradas pelo prolator do voto vencido como “genéricas” para valorar as circunstâncias judiciais e agravantes na fase de fixação da pena encontram respaldo no tópico do ato decisório denominado “FUNDAMENTAÇÃO” (evento 154 dos autos n. 2000350-32.2020.9.13.0001 de 1ª instância). Conclui-se, desta maneira, que a decisão confirmatória da condenação deve ser mantida, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça protesta pelos não conhecimento e improvimento dos embargos infringentes, com a integral manutenção do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes Desembargadores, ouvi com atenção o judicioso voto do eminente Desembargador Relator, bem como analisei os autos deste feito, tanto agora quanto na oportunidade do julgamento do apelo de origem. Em relação à pretensão do embargante para cassar a sentença por defeito de fundamentação, com a prevalência do voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha nesse sentido, tenho opinião diversa. Vejam bem. Nesse caso específico, tenho para mim que a sentença destacou fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, bem como entendo que houve destaque de fundamentos que não integram os tipos penais, e, quando inexiste erro ou ilegalidade na dosimetria da pena, a modificação não se impõe. E mais. A análise das circunstâncias judiciais está de acordo com a vasta fundamentação da sentença e com ela guarda extrema sintonia, e a fundamentação na dosimetria faz referência a questões concretas do caso posto, apuradas no curso da instrução criminal e devidamente trazidas à sentença, sem generalidades ou abstração. Nesse sentido, como já decidiu o STJ, essa dosimetria da pena, notadamente a pena-base, se insere dentro de um juízo de discricionariedade do Juiz, inobstante seja essencial a fundamentação, mas essa fundamentação não precisa repetir os fundamentos da sentença em sua amplitude. Confira-se: – A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. – Na hipótese, a culpabilidade foi valorada negativamente pelos vários disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima, o que imprimiu ao delito maior grau de reprovabilidade. Nos termos da jurisprudência assente nesta Corte, tal fundamento é idôneo, pois remonta às particularidades do caso concreto, isto é, ao modo especialmente grave como agiu o paciente, nada havendo de abstrato ou genérico na mencionada fundamentação. Precedentes. (HC 429.419/ES, j. 16/10/2018) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Feitas as considerações acima, quanto ao mérito da dosimetria da pena, não há o que ser acrescentado nos fundamentos do voto do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho, que entendeu, corretamente, existir fundamentação idônea na fixação das penas. O Desembargador Relator do apelo – Desembargador Rúbio Paulino Coelho – consignou em seu voto que: [...] Em relação à dosimetria da pena, alega o apelante que a pena-base dos crimes pelos quais foi condenado ficou acima do mínimo legal, sem qualquer fundamento para tal exacerbação. Não foram reconhecidas as atenuantes a que faz jus conforme previsto no artigo 72, incisos II e III, alíneas “b”, “c” e “d”, do CPM. Pelo que vejo nos autos, a sessão de julgamento foi realizada de forma presencial remota e foi presidida pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, que foi colhendo os dispositivos da sentença de cada Juiz Militar integrante do Conselho Permanente de Justiça. Foi um trabalho meticuloso, em que tive a oportunidade de verificar o zelo e o cuidado do magistrado ao consignar cada voto proferido, para, ao final, diante da diversidade dos votos, estabelecer o voto médio, para os crimes em que houve a condenação do réu. Portanto, a sentença foi criteriosa na análise e na dosimetria das penas. Todas as circunstâncias judiciais foram verificadas, e o cálculo das reprimendas foi muito bem fundamentado, não havendo, portanto, qualquer retoque a ser feito, a meu ver. Após a análise das provas e das alegações das partes, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, decidiu absolver o réu Cb PM Jorge de Morais Soares Júnior, pela prática dos crimes previstos nos artigos 195 (abandono de posto) e 226, § 1º e § 2º (violação de domicílio), ambos do CPM, fazendo-o nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Por unanimidade de votos, o CPJ condenou o réu pela prática dos crimes capitulados nos artigos 157, § 2º e § 3º (violência contra superior), 209, § 1º (lesão corporal), 223, parágrafo único (ameaça), 259, caput (dano simples) e 298 (desacato a superior), Para o fim de unificação das penas, diante da diversidade dos votos proferidos pelos juízes militares integrantes do CPJ, foi considerado, nos termos do artigo 435 do CPPM, o voto médio de cada condenação, com aplicação da regra da continuidade delitiva, somando-se a pena mais grave, que é de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, à metade das demais penas, que é de 02 (dois), 01 (um) mês e 12 (doze) dias, perfazendo um total de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto. [...] Ante o exposto, não vejo como refutar o voto do eminente Relator do apelo de origem – Desembargador Rúbio Paulino Coelho –, conforme os fundamentos desenvolvidos acima, e, assim, nego provimento aos embargos infringentes, mantendo incólume o acórdão embargado. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Os embargos foram admitidos em despacho de Evento 6 por serem próprios. Em seu parecer de Evento 9, a eminente Procuradora de Justiça requereu, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes embargos infringentes e de nulidade, aduzindo que, de acordo com o artigo 540 do CPPM, o prazo para a interposição de embargos infringentes é de cinco (05) dias a partir da data da intimação do acórdão não unânime; e que, no caso concreto, o embargante foi intimado da decisão não unânime em 1º/07/2021, quinta-feira (evento 28 dos autos n. 2000350-32.2020.9.13.0001 de 2ª instância) e os embargos foram distribuídos, na condição de ação autônoma, somente em 07/07/2021 (evento 1 destes autos); assim, o prazo para a interposição do recurso finalizou em 06/07/2021 (terça-feira), não restando, dessa forma, qualquer dúvida acerca de sua extemporaneidade. Verifica-se dos autos do processo originário, apelação criminal n. 2000350-32.2020.9.13.0001, que os embargos infringentes foram interpostos naqueles autos em 6 de julho de 2021, na forma que determina o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar (Resolução n. 167, de 5 de março de 2016), em seu art. 248, in verbis: Art. 248. Interpostos, simultaneamente, embargos infringentes ou de declaração, os infringentes ficarão sobrestados até a decisão dos declaratórios. Parágrafo único. Decididos os embargos de declaração, os embargos infringentes serão distribuídos e, após, conclusos ao Relator para prosseguimento. Desta feita, o recurso de embargos infringentes foi interposto tempestivamente. No tocante ao mérito do presente recurso, entendo que merece acolhimento para a prevalência do voto vencido, da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, em relação às observações e aos fundamentos quanto à dosimetria da pena. Na fundamentação da respeitável sentença condenatória no que tange à dosimetria constou, somente: Fixação da Pena Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena, no que se refere à gravidade dos crimes praticados, crimes estes que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de suas práticas o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação e sobretudo do serviço que ela presta à sociedade civil. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositou no mesmo. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar as condutas que constituem os núcleo dos tipos penais, qual seja, praticar os delitos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 violência contra superior, lesão corporal de natureza grave, ameaça, dano e desacato a superior. A culpabilidade do sentenciado em questão é maior, porque se trata do militar que se encontrava no cumprimento de suas funções e havia acabado de receber uma ordem legal de seu superior, o qual também se encontrava em serviço. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço a extensão do dano já é evidenciada pelos elementos dos delitos em que se deram as condenações. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada no momento em que ele se encontrava em serviço de policiamento ostensivo. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que o mesmo demonstrou arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM no que se refere ao delito capitulado no artigo 157 § 2º e § 3º, do CPM. O Juiz de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula, fixaram a pena-base de 10 (dez) meses de detenção. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, fixou a pena de 04 (quatro) meses de detenção. O Cap PM Ravilson Aparecido dos Santos fixou a pena de 06 (seis) meses de detenção. O Maj PM Carlos Henrique Luiz fixou a pena de 08 (oito) meses 10 (dez) dias de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena a pena-base imposta anteriormente foi aumentada nos seguintes termos. O Juiz de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula, reconheceram a existência das circunstâncias agravantes contidas no artigo 70, inciso II, alíneas “a”, “d”, e “l”, aumentando assim a pena-base em 1/5, perfazendo um aumento de 02 (dois) meses. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, reconhecendo circunstâncias agravantes aumentou a pena-base de 1/5, perfazendo um aumento de 24 (vinte e quatro) dias de detenção. O Cap PM Ravilson Aparecido dos Santos manteve a pena-base na segunda fase de aplicação da pena. O Maj PM Carlos Henrique Luiz em razão das circunstâncias agravantes aumento a pena-base de 1/5, perfazendo um aumento de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias. O CPJ não se vislumbrou a existência de circunstâncias atenuantes. Na terceira fase de aplicação da pena, considerando haver causa especial de aumento de pena contida no parágrafo 2º do artigo 157, O Juiz de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula, aumentaram assim a pena em 1/3, perfazendo um aumento de 04 (quatro) meses, perfazendo um como pena no voto de ambos a pena de 01 (um) ano 04 (quatro) meses de detenção. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, reconhecendo a causa especial de aumento de pena aumentou a pena em 1/3, perfazendo um aumento de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias e uma pena definitiva de 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção. O Cap PM Ravilson Aparecido dos Santos manteve como definitiva a pena de 06 meses de detenção. O Maj PM Carlos Henrique Luiz em razão da causa especial de aumento de pena contida no parágrafo 2º do artigo 157 do CPM, aumento a pena de 1/3, em 03 (três) meses e 10 dias, perfazendo um total de 01 (um) ano 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Considerando a impossibilidade de determinação de maioria para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 o fim de fixação da pena em razão da diversidade de votos, a pena definitiva prevalente fixada pelo CPJ é a do voto médio proferido pelo Juiz-Militar Maj Carlos Henrique Luiz, de 01 (um) ano 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, nos termos da exegese do disposto no parágrafo único do artigo 435 do CPPM. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM no que se refere ao delito capitulado no artigo 209 parágrafo 1º, do CPM. O Juiz de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula, fixaram a pena-base de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, fixou a pena de 01 (um) ano de reclusão. O Cap PM Ravilson Aparecido dos Santos fixou a pena de 02 (dois) anos de reclusão. O Maj PM Carlos Henrique Luiz fixou a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena a pena-base imposta anteriormente foi aumentada nos seguintes termos. O Juiz de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula, reconheceram a existência das circunstâncias agravantes contidas no artigo 70, inciso II, alíneas “a”, “d”, “g”, “l” e “m”, bem como a atenuante contida no artigo 72, inciso III, alínea “b”, aumentando assim a pena-base em 1/5, perfazendo um aumento de 06 (seis) meses de reclusão. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, reconhecendo circunstâncias agravantes aumentou a pena-base de 1/5, perfazendo um aumento de 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção. O Cap PM Ravilson Aparecido dos Santos manteve a pena-base na segunda fase de aplicação da pena. O Maj PM Carlos Henrique Luiz em razão das circunstâncias agravantes aumento a pena-base de 1/5, perfazendo um aumento de 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias. Na terceira fase de aplicação da pena, considerando não haver causa especial de aumento de pena todos mantiveram a pena fixada na fase anterior assim, O Juiz de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula, fixaram a pena em 03 (três) anos de reclusão. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, fixou a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. O Cap PM Ravilson Aparecido dos Santos manteve como definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão. O Maj PM Carlos Henrique Luiz fixou a pena em 02 (dois) anos 07 (sete) meses e 06 (seis) dias. Considerando a impossibilidade de determinação de maioria para o fim de fixação da pena em razão da diversidade de votos, a pena definitiva prevalente fixada pelo CPJ é a do voto médio proferido pelo Juiz-Militar Maj Carlos Henrique Luiz, de 02 (dois) anos 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, nos termos da exegese do disposto no parágrafo único do artigo 435 do CPPM. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM no que se refere ao delito capitulado no artigo 223 § único, do CPM. O Juiz de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula, fixaram a pena-base de 03 (três) meses de detenção. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, fixou a pena de 01 (um) mês de detenção. O Cap PM Ravilson Aparecido dos Santos fixou a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. O Maj PM Carlos Henrique Luiz fixou a pena de 04 (quatro) meses 22 (vinte e dois) dias de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Na segunda fase de aplicação da pena a pena-base imposta anteriormente foi aumentada nos seguintes termos. O Juiz de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula, reconheceram a existência das circunstâncias agravantes contidas no artigo 70, inciso II, alíneas “a”, “d”, “g”, “l” e “m”, aumentando assim a pena-base em 1⁄4, perfazendo um aumento de 22 (vinte e dois) dias. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, reconhecendo circunstâncias agravantes aumentou a pena-base de 1⁄4, perfazendo um aumento de 07(sete) dias de detenção. O Cap PM Ravilson Aparecido dos Santos manteve a pena-base na segunda fase de aplicação da pena. O Maj PM Carlos Henrique Luiz manteve a pena-base na segunda fase de aplicação da pena. O CPJ não se vislumbrou a existência de circunstâncias atenuantes. Na terceira fase de aplicação da pena, considerando haver causa especial de aumento de pena contida no artigo 223 parágrafo único, O Juiz de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula, aumentaram assim a pena em 1/3, em razão da causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 223, perfazendo um aumento de 01 (um) mês e 07 (sete) dias, perfazendo um como pena no voto de ambos a pena de 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, reconhecendo a causa especial de aumento de pena aumentou a pena em 1/3, perfazendo um total de 01(um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção. O Cap PM Ravilson Aparecido dos Santos manteve como definitiva a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. O Maj PM Carlos Henrique Luiz em razão da causa especial de aumento a pena aumentou a pena de 1/3, perfazendo um total de 06 (seis) meses de detenção. Considerando a impossibilidade de determinação de maioria para o fim de fixação da pena em razão da diversidade de votos, a pena definitiva prevalente fixada pelo CPJ é a do voto médio proferido pelo Juiz de Direito e pelo Juiz-Militar Cap PM Cristiano Márcio de Paula, de 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, nos termos da exegese do disposto no parágrafo único do artigo 435 do CPPM. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM no que se refere ao delito capitulado no artigo 259, do CPM. O Juiz de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula, fixaram a pena-base de 03 (três) meses de detenção. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, fixou a pena de 01 (um) mês de detenção. O Cap PM Ravilson Aparecido dos Santos fixou a pena de 01 (um) mês de detenção. O Maj PM Carlos Henrique Luiz fixou a pena de 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena a pena-base imposta anteriormente foi aumentada nos seguintes termos. O Juiz de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula, reconheceram a existência das circunstâncias agravantes contidas no artigo 70, inciso II, alíneas “a”, “d”, “g”, “l” e “m”, aumentando assim a pena-base em 1⁄4, perfazendo um aumento de 22 (vinte e dois) dias. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, reconhecendo circunstâncias agravantes aumentou a pena-base de 1⁄4, perfazendo um aumento de 08 (oito) dias de detenção. O Cap PM Ravilson Aparecido dos Santos manteve a pena-base na segunda fase de aplicação da pena. O Maj PM Carlos Henrique Luiz manteve a pena-base na segunda fase de aplicação da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 O CPJ não se vislumbrou a existência de circunstâncias atenuantes. Na terceira fase de aplicação da pena, considerando não haver causa especial de aumento de pena todos mantiveram a pena fixada na fase anterior assim, O Juiz de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula, fixaram a pena em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, fixou a pena em 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção. O Cap PM Ravilson Aparecido dos Santos manteve como definitiva a pena de 01 (um) mês de detenção. O Maj PM Carlos Henrique Luiz fixou a pena em 06 (seis) meses de detenção. Considerando a impossibilidade de determinação de maioria para o fim de fixação da pena em razão da diversidade de votos, a pena definitiva prevalente fixada pelo CPJ é a do voto médio proferido pelo Juiz de Direito e pelo Juiz-Militar Cap PM Cristiano Márcio de Paula, de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, nos termos da exegese do disposto no parágrafo único do artigo 435 do CPPM. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM no que se refere ao delito capitulado no artigo 298, do CPM. O Juiz de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula, fixaram a pena-base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, fixou a pena de 02 (dois) anos de reclusão. O Cap PM Ravilson Aparecido dos Santos fixou a pena de 01 (um) mês de reclusão. O Maj PM Carlos Henrique Luiz fixou a pena de 02 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena a pena-base imposta anteriormente foi aumentada nos seguintes termos. O Juiz de Direito e o Juiz Militar, Cap PM Cristiano Márcio de Paula, reconheceram a existência das circunstâncias agravantes contidas no artigo 70, inciso II, alíneas “a”, “l” e “m”, aumentaram assim a pena-base em 1/5, perfazendo um aumento de 06 (seis) meses. O Juiz Militar, Cap PM Evaldo Almeida Brasileiro, reconhecendo circunstâncias agravantes acima mencionadas aumentou a pena-base de 1/5, perfazendo um aumento de 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. O Cap PM Ravilson Aparecido dos Santos manteve a pena-base na segunda fase de aplicação da pena. O Maj PM Carlos Henrique Luiz em razão das circunstâncias agravantes acima mencionadas aumentou a pena de 1/5, perfazendo um aumento de 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias. O CPJ não se vislumbrou a existência de circunstâncias atenuantes. Na terceira fase de aplicação da pena, considerando não haver causa especial de aumento de pena todos mantiveram a pena fixada na fase anterior assim, O Juiz de Direito e o Juiz Militar, e os Juízes-Militares Cap PM Cristiano Márcio de Paula, fixaram a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão. O Cap Evaldo Almeida Brasileiro fixou a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. O Cap PM Ravilson Aparecido dos Santos manteve como definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão. O Maj PM Carlos Henrique Luiz fixou a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 24 (vinte e quatro) dias e reclusão. Considerando a impossibilidade de determinação de maioria para o fim de fixação da pena em razão da diversidade de votos, a pena definitiva prevalente fixada pelo CPJ é a de 02 (dois) anos e quatro meses e vinte e quatro dias de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 reclusão, nos termos da exegese do disposto no parágrafo único do artigo 435 do CPPM. O CPJ, por unanimidade de votos, fixou o regime semiaberto como regime inicial para cumprimento da pena, decidiu também pela aplicação da regra da continuidade delitiva, somando-se à pena mais grave, a metade das menos graves, nos termos do artigo 71 do CP. O CPJ também por decisão unânime decidiu pela manutenção da prisão preventiva. Para o fim de unificação a pena a ser cumprida pelo sentenciado é a soma da pena mais grave que é de 02 (dois) anos 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, à metade das demais penas que é de 02 (dois) anos 01 (um) mês e 12 (doze) dias, perfazendo um total de 04 (quatro) anos 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Percebe-se que, de fato, os fundamentos registrados em sentença pelo respeitável Juízo “a quo” são genéricos e referem-se a elementos próprios do tipo, abstratos, os quais se aplicariam a qualquer caso, ferindo-se, assim, a exigência constitucional de que todas as decisões deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil), e a garantia de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil). Sigo na esteira do voto vencido, aderindo ao consignado pelo eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, aplica-se ao caso §2°, III, do art. 315 do Código de Processo Penal (CPP), que estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. As exasperações não trazem fundamentos idôneos. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servem para a exasperação da pena. Destaco: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS ABSTRATOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - As circunstâncias do crime, para fins do art. 59 do Código Penal, tratam-se dos aspectos objetivos e subjetivos em que se desdobrou a prática do delito. III - Na hipótese, denota-se que o Juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias do delito sem remissão às peculiaridades dos fatos, de modo que, o fundamento exarado, qual seja, "a vítima foi capturada quando chegava em sua residência", reflete elemento ínsito ao dispositivo violado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servem para a exasperação da pena. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 659882/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgamento realizado 14/09/2021, acórdão publicado no DJe 20/09/2021). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 129, §3º, C/C O ART. 61, II, A E C, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 422 DO CPP. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "[...] tendo o Tribunal de origem sido categórico em afirmar que houve a devida intimação da defesa para o julgamento da apelação, rever esse posicionamento demandaria a inevitável incursão no acervo fático-probatório dos autos, hipótese vedada pelo Verbete n. 7 da Súmula do STJ" (AgRg no AREsp n. 1.101.023/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 8/11/2017). 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o cálculo da pena é questão afeta à discricionariedade motivada do magistrado, passível de revisão no âmbito desta angusta via apenas quando ficar evidenciada notória ilegalidade, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 3. Na hipótese, ao que se dessume das razões do apelo nobre, verifica-se que "o recorrente não explicitou de maneira precisa como se deu a suscitada afronta ao art. 59 do Estatuto Repressivo, limitando-se à alegação genérica de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a imprescindível fundamentação, o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp n. 237.445/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 29/11/2017). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1454599/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento realizado em 14/09/2021, acórdão publicado no DJe 22/09/2021). O voto vencido traz, minuciosamente, considerações sobre cada circunstância judicial apontada na sentença condenatória e por qual motivo não se apresentam como fundamento válido para justificar maior ou menor reprovabilidade ou para a negativar. Destaco: Inovando em relação ao padrão de repetição da sentença, a r. sentença afirma que “A culpabilidade do sentenciado em questão é maior, porque se trata do militar que se encontrava no cumprimento de suas funções e havia acabado de receber uma ordem legal de seu superior, o qual também se encontrava em serviço". O fato de o acusado estar em serviço caracteriza a agravante previsto na alínea “l” do inciso II do artigo 70 do Código Penal Militar, que deve ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena. E não em sua primeira fase. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Afirma a r. sentença que “no caso em apreço a extensão do dano já é evidenciada pelos elementos dos delitos em que se deram a condenação.” Não fica claro o que isso quer dizer. Significa que o dano inerente ao crime já é considerado para a cominação da pena? Se é assim, o argumento reafirma o entendimento de que o réu tem direito à pena mínima prevista na cominação dos diversos tipos incriminadores. A r. sentença afirma que “As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada no momento em que ele se encontrava em serviço de policiamento ostensivo.” A referência, repetida inúmeras vezes em sentenças examinadas por esta Câmara, agora repete o equívoco da única inovação constatada na fundamentação. A prática do crime quando o militar se encontra em serviço constitui circunstância agravante, expressamente prevista na alínea “l” do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar. Não se pode considerar tal circunstância na oportunidade de definição da pena-base. E, ainda, por duas vezes. Mas, no caso concreto, a circunstância de estar em serviço também foi considerada, para todos os crimes, como circunstância agravante. Peço que os srs. desembargadores atentem para o seguinte fato: a circunstância de “estar em serviço” foi considerada duas vezes na exasperação da pena-base e mais uma outra vez na segunda fase da dosimetria da pena. Chega a ser inacreditável. Mas está registrado com todas as letras na decisão condenatória. Uma mesma circunstância foi considerada três vezes para exasperar as penas aplicadas ao condenado. Consoante o destacado pelo eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, o fundamento trazido pelo respeitável Juízo “a quo” nas circunstâncias de culpabilidade e de tempo e lugar faz referência ao fato de o militar, ora embargante, estar de serviço de policiamento ostensivo, ou seja, um fundamento utilizado duas vezes para dosar a pena-base e depois agravá-la. De igual forma, no que se refere às agravantes especificamente, houve mera indicação do ato normativo, sem explicar sua relação com causa ou questão decidida, concretamente, o que confronta com a forma prevista no art. 315, §2°, I, do Código de Processo Penal (CPP) e obrigatoriedade de fundamentação e individualização das penas. Da leitura da sentença “a quo”, percebem-se as referências às agravantes expressas nas alíneas “a”, “d”, “l”, “g” e “m” do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, sem motivação para que algumas delas fossem aplicadas, quer seja na parte da fundamentação ou no dispositivo da sentença. Cito como exemplo o fato de o militar haver praticado os delitos por motivo fútil ou torpe (art. 70, II, “a”, do CPM) e com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão (art. 70, II, “g”, do CPM), agravantes que foram computadas, mas sem a correspondente fundamentação. Adiro ao voto vencido no tocante à dosimetria da pena em relação aos crimes de violência contra superior, lesão corporal grave, ameaça, dano e desacato, razão pela qual a reproduzo, literalmente: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Considerando haver fundamentação válida para a condenação e para alguns dos aspectos indicados na r. sentença como relacionados à aplicação da pena, dou provimento parcial ao presente recurso, para reformular a fixação das penas impostas a todos os crimes. Para o crime definido no artigo 157, § 2º, do CPM (delito de violência contra superior), diante da ausência de fundamentação válida, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, considerando a agravante prevista na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, em seu patamar mínimo, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), fixando a pena provisória em 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Na terceira fase da dosimetria, considerando o disposto no parágrafo 3º do art. 157 do CPM, aumento a pena provisória em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. Para o crime definido no artigo 209, § 1º, do CPM (delito de lesão corporal grave), diante da ausência de fundamentação válida, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, considerando as agravantes previstas nas alíneas “l” e “m” do inciso II do art. 70 do CPM, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto) para cada uma das agravantes, utilizando o método isolado de incidência, de modo a fixar a pena provisória em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Na ausência de causas de diminuição e aumento, transformo a pena provisória em definitiva. Para o crime definido no artigo 223, parágrafo único, do CPM (delito de ameaça), diante da ausência de fundamentação válida, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase da dosimetria, considerando as agravantes previstas nas alíneas “l” e “m” do inciso II do art. 70 do CPM, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto) para cada uma das agravantes, utilizando o método isolado de incidência, de modo a fixar a pena provisória em 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção. Na terceira fase da dosimetria, considerando o disposto no parágrafo único do art. 223 do CPM, aumento a pena provisória em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção. Para o crime definido no artigo 259, caput, do CPM (delito de dano), diante da ausência de fundamentação válida, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase da dosimetria, considerando as agravantes previstas nas alíneas “l” e “m” do inciso II do art. 70 do CPM, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto) para cada uma das agravantes, utilizando o método isolado de incidência, de modo a fixar a pena provisória em 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção. Na ausência de causas de diminuição e aumento, transformo a pena provisória em definitiva. Por fim, para o crime definido no artigo 298, caput, do CPM (delito de desacato a superior), diante da ausência de fundamentação válida, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, considerando as agravantes previstas nas alíneas “l” e “m” do inciso II do art. 70 do CPM, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto) para cada uma das agravantes, utilizando o método isolado de incidência, de modo a fixar a pena provisória em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Na ausência de causas de diminuição e aumento, transformo a pena provisória em definitiva. Com o devido respeito, procedo à retificação da parte dispositiva do voto vencido no tocante ao somatório das penas, porquanto desconsiderou que os crimes de lesão corporal grave e de desacato são punidos com reclusão, logo as suas penas deverão ser somadas na integralidade. Dessa forma, somo as penas da mesma natureza: 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pelo delito de lesão corporal grave (art. 209, § 1°, do CPM) e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pelo delito de desacato (art. 298, caput, do CPM), totalizando a pena em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias. Acrescento a estas a metade do somatório das outras penas de detenção – 8 (oito) meses e 2 (dois) dias (sendo, 4 meses e 24 dias pelo crime de violência contra superior, 1 mês e 26 dias pelo crime de ameaça e 1 mês e 12 dias pelo crime de dano). Fixo a pena única de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Por fim, deixo de acolher o pedido de cassação da sentença penal condenatória porquanto os equívocos apontados referem-se à dosimetria das penas, os quais podem ser alterados, modificados ou retificados. Não há vícios quanto às razões de convencimento no reconhecimento da procedência das imputações delitivas, razão pela qual permanece válida a sentença penal condenatória. Nesse sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR DO PREJUÍZO AO ERÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. INCORPORAÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão de reconhecimento de nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação, verifico que, nas razões do recurso especial, o recorrente, de forma desconexa, apresenta argumentos para rebater as razões de decidir adotadas pelas instâncias ordinárias, o que evidencia que, diferentemente do que alega o agravante, a sentença cuja nulidade se pretende apresentou motivação. Nesse contexto, evidenciada a deficiência na fundamentação do recurso, impeditiva da exata compreensão da controvérsia, incide, no ponto, por analogia, a Súmula n. 284/STF. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 2. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, a pretensão recursal esbarraria em outro entrave, na medida em que a referida tese (nulidade da sentença condenatória por falta de fundamentação) não foi debatida pelo Tribunal de origem, tampouco foi objeto dos embargos de declaração opostos, tendo sido ventilada somente no recurso especial, o que configura inovação recursal. E, por não ter sido apreciada pela Corte de origem, a questão não pode ser enfrentada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356, do STF. 3. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por este Superior Tribunal em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, nos crimes contra a ordem tributária e contra a Administração Pública, os prejuízos causados aos cofres públicos, quando expressivos os montantes apropriados/sonegados, constituem fundamentação idônea para afastar a pena-base do seu mínimo legal, mediante valoração negativa da vetorial consequência do delito. Precedentes. 5. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão recorrido que, excluídos os juros e multas, o valor do prejuízo causado aos cofres públicos totalizou R$ 497.175,28. Nesse contexto, a expressividade econômica da lesão provocada pela conduta delitiva do réu constitui fundamentação concreta, suficiente e idônea para manter a exasperação da basilar, a título de consequências desfavoráveis, no patamar fixado pela Corte de origem. 6. Ademais, quanto à alegação de que o Tribunal a quo não poderia incorporar novos fundamentos para manter a valoração negativa da vetorial consequências do crime, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial" (AgRg no HC n. 512.291/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/8/2019). 7. Admite-se, portanto, que a Corte a quo, quando instada a se pronunciar acerca da dosimetria, do regime de cumprimento de pena ou das demais questões atinentes às particularidades do crime, realize nova ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que a situação final do réu não seja agravada, não havendo se falar em reformatio in pejus, como se observa no caso em exame. 8. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1860727/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgamento realizado em 01/06/2021 e publicado no DJe 08/06/2021). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. CORREÇÃO DO VÍCIO, DE OFÍCIO. PEDIDO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO DE PEDIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Se, no curso de processo, esta Corte verificar a falta de reconhecimento de atenuante genérica, é possível a correção da dosimetria de ofício, com o devido redimensionamento da pena. O pedido de concessão da ordem em maior extensão, para declaração de nulidade da condenação e desconstituição de seu trânsito em julgado não comporta acolhimento, uma vez que não se está diante de descumprimento de formalidade legal, mas de vício na aplicação da pena. 2. É incabível a inovação de pedido em embargos de declaração, máxime quando suas razões estão dissociadas do aresto recorrido. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg nos EDcl no HC 503516/RJ, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgamento em 16/06/2020, data da Publicação/Fonte no DJe 23/06/2020) Assim, dou parcial provimento aos embargos infringentes para, nos termos do voto vencido, da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, manter a condenação do número 151.065-0, Cabo PM Jorge de Moraes Soares Júnior, pelas práticas dos delitos dos arts. 157, §§ 2º e 3º (violência contra superior, praticada com arma e da qual resultou lesão corporal à vítima); 209, § 1º (lesão grave); 223, parágrafo único (ameaça motivada por fato referente a serviço); 259, caput (dano simples); e 298, caput (desacato a superior), redimensionando as penas aplicadas e tornando-as em uma única pena de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, nos termos do art. 79 do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime inicial aberto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pedindo as devidas vênias ao eminente relator, vou acompanhar integralmente o voto do e. Desembargador revisor, para negar provimento aos embargos infringentes. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente dar provimento ao presente recurso de embargos. Novamente, registro que as decisões condenatórias devem apresentar fundamentação concreta para impor pena acima do mínimo legal. No caso concreto, manifestamente não há fundamentação juridicamente válida para a exacerbação da pena. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino (divergente) na sua integralidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador revisor, Osmar Duarte Marcelino, pedindo vênia ao e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de outubro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente em Exercício, Revisor e Relator para o acórdão